Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO NULIDADE. CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal, em razão da nulidade da busca pessoal realizada pela polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a abordagem policial que resultou na apreensão do celular em posse do réu foi realizada sob fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, e se as provas dela derivadas poderiam ser utilizadas para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que o indivíduo porte arma proibida ou objetos ilícitos, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.
4. Não há nos autos elementos concretos que configurem a fundada suspeita para justificar a abordagem policial.
5. A ausência de justa causa para a revista pessoal torna ilícitas as provas dela decorrentes, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, arts. 244 e 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 809.817/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.12.2024.